Tribunal: TJDFT
Processo: 0044029-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0044029-56.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que, diferentemente do que fora apontado pela parte autora no recurso de apelação, ela não faz jus às benesses da justiça gratuita, tendo o recurso sido interposto sem o preparo recursal. Destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela d. juíza de origem ao ID 8382864. Diante disso, intime-se o autor/apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora